Tribunal: TJMT
Processo: 1023914-38.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023914-38.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), ALEX TOME PINHEIRO DA SILVA - CPF: 036.602.501-55 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1023914-38.2021.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: ALEX TOME PINHEIRO DA SILVA

EMENTA:

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – PROCESSO 100% DIGITAL – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA, VIA SISTEMA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO EM CONFORMIDADE COM O ART. 485, III, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Para que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC, são necessárias a prévia intimação pessoal da parte autora e a comunicação oficial do respectivo patrono, no prazo de 05 dias, para dar andamento ao processo, antes de se determinar sua extinção.

Não se verifica violação ao art. 485, III, do CPC, a intimação do autor, pessoal - via sistema, nos moldes estabelecidos pelo Juízo 100% Digital, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1023914-38.2021.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: ALEX TOME PINHEIRO DA SILVA

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar n.o 1023914- 38.2021.8.11.0041 - 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A.

AÇÃO
: Busca e Apreensão ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S.A. em desfavor de Alex Tome Pinheiro da Silva.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá) julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos II e III, e §1o, do CPC.

APELO
: sustenta, em síntese, que não houve intimação pessoal para realizar o andamento do feito, bem assim que não ocorreu desídia de sua parte a ensejar a extinção da ação.

Sem contrarrazões porque não formada a triangulação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1023914-38.2021.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: ALEX TOME PINHEIRO DA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A.

AÇÃO
: Busca e Apreensão ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S.A. em desfavor de Alex Tome Pinheiro da Silva.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá) julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos II e III, e §1o, do CPC.

Na origem, a lide advém do contrato de financiamento, com cláusula de alienação fiduciária, firmado pelas partes para aquisição pelo devedor fiduciante da motocicleta marca Honda, modelo BIZ 110I, ano 2018, cor branca, Chassi 9C2JC7000JR106600.

Nota-se que foi deferida a liminar, todavia, não foi possível cumprir o mandado de busca e apreensão e citação.

Consta que depois das infrutíferas diligências para localizar o bem objeto da lide e citação do requerido, foi pleiteado o envio de ofícios às empresas operadoras de telefone, na tentativa de localizar o endereço atual do demandado.

Verifica-se que o banco foi intimado na data e 07/12/2021 para manifestar acerca do recolhimento de taxas para que fossem realizadas as pesquisas pretendidas, manifestou ciência em 10/12/2021, porém deixou transcorrer o prazo (Id. 122002514 - pág. 1).

Dessa forma, foi determinada a intimação do autor apelante, por sistema ou por e-mail e seu advogado, para depositar a diligência ou oferecer meios ou postulara conversão da ação em execução no prazo de cinco dias, sob pena de extinção (Id. 122002516 - pág. 1). Na sequência, foi certificado o decurso de prazo para a referida manifestação (Id. 122002521 - pág. 1).

Na sequência, sobreveio a sentença de extinção do feito, objeto deste recurso.

O cerne deste apelo é saber se é caso de anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem, ante a necessidade de intimação da parte requente, aqui Apelante, para a extinção do feito por abandono.

Conforme a exegese do art. 485, inciso III e §1o, do CPC, se o autor, intimado pessoalmente para promover os atos e as diligências que lhe incumbir, no prazo de cinco dias, manter-se inerte, o juiz poderá extinguir o feito, sem resolução do mérito.

No caso, tem-se que a instituição financeira autora, aqui apelante, não manifestou no feito, apesar de intimada, pessoalmente, por sistema, por se tratar de processo virtual (sistema PJE), e seu advogado por meio do diário eletrônico.

Verifica-se que o Juízo de origem determinou a intimação do autor, por sistema ou e-mail, por
ser a Segunda Vara Especializada de Direito Bancário 100% digital
,

bem assim de seu advogado, para manifestar no feito, todavia, permaneceram inertes, mesmo advertidos da extinção do feito, como consignado na sentença, cujo fragmento se transcreve:

“O presente feito encontra-se paralisado além do prazo legal, sem que à parte autora tenha dado qualquer impulso processual, apesar de intimada, diante da certidão dos autos.

Razão pela qual, foi determinada a intimação pessoal da parte autora, por sistema ou email, forma legal em processo virtual e de seu advogado, pelo diário eletrônico para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

No caso, esta
Segunda Vara Especializada de Direito Bancário
é 100% digital
, onde a parte autora é intimada, pessoalmente, por Sistema ou E-mail, como indicado nos autos.

Assim, efetivada a intimação pessoal da parte autora pelo sistema e de seu advogado, deixaram transcorrer o prazo assinalado, sem qualquer manifestação, mesmo advertidos da pena de extinção do feito, conforme certidão exarada nos autos.

Não demonstraram interesse no prosseguimento do feito, mantendo-se inertes. Comprova assim, que a parte autora e seu advogado não estão interessados no reconhecimento do direito anunciado na exordial, deixando o processo à mercê, sem dar andamento nos termos da Lei.

O processo em questão necessita de prosseguimento para prestação jurisdicional pois está arrolado na Meta do CNJ, não podendo ficar, perpetuamente, aguardando manifestação do autor, que não dá impulso processual, apesar de intimado, mesmo advertido da pena de extinção.

No caso, deve ser julgado pela inércia do autor, diante a ausência de postulação adequada ao prosseguimento do feito, procrastinando o encerramento da prestação jurisdicional.

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, Julgo EXTINTO o processo, com fundamento no que dispõe o artigo 485 – II e III - § 1o do Código de Processo Civil. Custas e despesas processuais, pelo requerente. Revogo a liminar concedida nos autos”.

Vale anotar que o Juízo de origem já havia determinado a intimação do autor para dar anuência quanto ao atendimento 100% digital (Id. 122002477), contra a qual não houve insurgência.

Dessa forma, considerado que o processo tramita de forma 100% (cem por cento) digital, com o que o apelante anuiu, não cabe falar em nulidade ou falta de intimação pessoal.

Acerca do tema, esta e. Câmara decidiu:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA PARTE AUTORA – JUÍZO 100% DIGITAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – INOCORRÊNCIA – INTIMAÇÃO REALIZADA VIA SISTEMA – ATO CERTIFICADO PELA SECRETARIA DO JUÍZO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Embora o patrono do autor, ora apelante, insista que não tenha permanecido inerte à determinação de id. 44860204, ao argumento de que teria informado seus dados para contato, não menciona que no referido comando judicial houve expressa determinação para que providenciasse a citação e intimação da parte adversa, o que, da análise dos autos, não foi cumprido ou mesmo justificado sua impossibilidade de cumprimento.

II - Como cediço, os atos da Administração Pública são revestidos de presunção juris tantum de veracidade, assim, a não ser pela ótica do autor, ora apelante, certificado sua intimação pessoal pelo sistema, não há de se falar que a Secretaria do Juízo deveria fazer prova acerca do procedimento realizado. (N.U 1006176-71.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021).

Nesse mesmo sentido a Apelação Cível n. 1028655-24.2021.8.11.0041.

Ainda, para corroborar, os julgados das demais Câmaras de Direito Privado deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCESSO 100% DIGITAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, INCISO III, DO CPC – EFETIVAÇÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA VIA SISTEMA – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – ADVERTÊNCIAS LEGAIS DESCONSIDERADAS – ABANDONO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Escorreita a sentença que extingue o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, III, do CPC, ante da inércia da parte autora que, mesmo intimada pessoalmente via sistema, e por meio de seu procurador para dar andamento na causa, permanece silente.

Vale destacar que não configura violação ao art. 485, III, do CPC, a dupla intimação, a do autor, pessoal - via sistema, nos moldes estabelecidos pelo Juízo 100% Digital, bem como de seu advogado, por meio do Diário da Justiça Eletrônico. (N.U 1027924-96.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
Segunda Câmara de Direito Privado
, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCESSO 100% DIGITAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, INCISO III DO CPC – EFETIVAÇÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA VIA SISTEMA E DO ADVOGADO – AUSÊNCIA DE IMPULSO PROCESSUAL – ADVERTÊNCIAS LEGAIS DESCONSIDERADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Escorreita a sentença que extingue o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, III, do CPC, ante da inércia da parte autora que mesmo intimada pessoalmente, via sistema, e por meio de seu procurador para dar andamento na causa, permanece silente. Não configura violação ao art. 485, III, do CPC, a dupla intimação, a do autor, pessoal - via sistema, nos moldes estabelecidos pelo Juízo 100% Digital, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico. (TJMT. Apelação Cível n.o 1041028-58.2019.8.11.0041. Rel. Des. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES.
Terceira Câmara de Direito Privado
. Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 20/08/2021).

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – PROCESSO 100% DIGITAL – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA, VIA SISTEMA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO E DO SEU ADVOGADO EM CONFORMIDADE COM O ART. 485, III, DO CPC – RESTITUIÇÃO DO BEM PELO CREDOR OU NA IMPOSSIBILIDADE DESTA, O DEPOSITO DO VALOR CORRESPONDENTE AO DO VEÍCULO DE ACORDO COM A TABELA FIPE SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Quando a tramitação do processo depender exclusivamente de ato cuja realização compita à iniciativa e à diligência da parte autora, a lei processual indica a solução: deve a parte autora ser “intimada pessoalmente” para “suprir a falta no prazo de cinco dias” (CPC, art. 485, § 1o). Trata-se de prazo peremptório, de modo que, não sendo a falta suprida no estrito ínterim assinalado, deve o juiz decretar a extinção do processo e ordenar o arquivamento dos autos, exatamente como ocorreu no caso. Não se verifica violação ao art. 485, III, do CPC, a dupla intimação, a do autor, pessoal - via sistema, nos moldes estabelecidos pelo Juízo 100% Digital, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico. Escorreita a decisão que extingue o processo, sem julgamento do mérito, por abandono de causa (CPC, art. 485, III), quando a parte autora é regularmente intimada, mas não imprime, no processo, o seu regular andamento. Na impossibilidade de devolução do veículo ao devedor fiduciário, o dever de restituição converte-se em obrigação de pagamento do valor auferido com a venda do bem, devendo ser depositado o valor do veículo pela Tabela Fipe, devidamente atualizada. (TJMT. Apelação Cível 1005355-33.2021.8.11.0041. Rel. Des. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO.
Primeira Câmara de Direito Privado
. Julgado em 27/07/2021, Publicado no DJE 03/08/2021).

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo
interposto, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022